Tribunal: STF
Processo: HC 95785
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. EXECUÇÃO
   DA PENA CONDICIONADA, NA SENTENÇA, AO TRÂNSITO EM JULGADO.
   APELAÇÃO DA DEFESA JULGADA IMPROCEDENTE, DETERMINANDO-SE A
   EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
Paciente
   condenado a 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão pela prática
   do crime descrito no artigo 158 do Código Penal,
   assegurando-se-lhe a execução da pena após o trânsito em julgado
   da sentença.
Apelação da defesa julgada improcedente,
   determinando-se a expedição de mandado de prisão. Reformatio in
   pejus.
Ordem concedida.